Tribunal: TJES
Processo: 5021198-25.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021198-25.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5021198-25.2024.8.08.0048

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS MOREIRA WILL - ES36272, RAQUEL CURTY DA SILVA - ES34895-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DOLO COMPROVADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PARCELAMENTO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por GUSTAVO RODRIGUES SOUZA contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (duas vezes), violação de domicílio, furto e descumprimento de medida protetiva de urgência, requerendo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e o parcelamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e furto; (ii) determinar se a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incide nos crimes de ameaça e violação de domicílio; (iii) analisar a dosimetria da pena e (iv) estabelecer se o parcelamento da indenização por danos morais é matéria de Apelação Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes está demonstrada nos Boletins de Ocorrência, nas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, e nos depoimentos testemunhais.

Para a configuração do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, basta que a ameaça de mal injusto e grave seja idônea a causar temor na vítima, sendo a palavra desta, corroborada por depoimento testemunhal, suficiente para a comprovação do delito.

No delito de violação de domicílio, a palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico possui especial valor probante, especialmente quando corroborada por depoimentos de vizinhos que confirmam a entrada do réu na residência sem autorização, em descumprimento de medida protetiva de urgência.

A conduta de subtrair bens do interior da residência da vítima, sem qualquer iniciativa de devolução, configura o dolo específico do crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em casos de crimes de ameaça e violação de domicílio praticados em contexto de violência doméstica, não configura
bis in idem
, pois a relação familiar é circunstância estranha às elementares dos tipos penais.

A fração de 1/6 deve ser adotada na segunda fase da dosimetria da pena, devendo a aplicação de fração mais gravosa ser concretamente fundamentada.

O pedido de parcelamento da indenização por danos morais constitui matéria de execução penal, não podendo ser analisado em sede de Apelação Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Código Penal, arts. 61, II, "f", 147, 150,
caput
, e 155,
caput
.

Código de Processo Penal, art. 201.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.390.698/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5021198-25.2024.8.08.0048

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS MOREIRA WILL - ES36272, RAQUEL CURTY DA SILVA - ES34895-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

GUSTAVO RODRIGUES SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES(ID 15956725), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147, art. 150,
caput
, e art. 155,
caput
, todos do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15956727), a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que esta se baseou em declarações unilaterais da vítima, sem respaldo em prova técnica ou testemunhal independente. Argumentou, ainda, a ausência de dolo específico para o crime de ameaça e que a entrada na residência da vítima ocorreu mediante uso de chave fornecida pela própria ofendida, o que descaracteriza a violação de domicílio. Em relação ao furto, alegou a ausência de prova do dolo de subtração, alegando tratar-se de um mero desentendimento patrimonial. Requer, também, o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, sob o fundamento de que o vínculo afetivo pretérito não seria suficiente para sua incidência. Por fim, solicitou o parcelamento da indenização por danos morais.

Extrai-se da denúncia (ID 15955819) o registro de cinco inquéritos policiais instaurados para apurar a prática de diversos crimes atribuídos ao denunciado em desfavor de sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. As partes mantiveram união estável por 8 (oito) anos, da qual resultaram 3 (três) filhos em comum.

O Inquérito Policial nº 589/2024 apurou que, no dia
17 de junho de 2024
, por volta das 23h, na Av. São Paulo, nº 26, Bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, o apelante dirigiu-se à casa da vítima M. G. C., para entregar os filhos em comum. Em razão do atraso no horário combinado, a ofendida o repreendeu. Irritado, Gustavo bateu a porta do carro e a ameaçou, afirmando que “se ela tivesse aquela atitude novamente, ela iria arranjar problema com ele”, causando-lhe temor.

Diante dos fatos, a vítima compareceu à Unidade Prisional Especializada e representou criminalmente contra o apelante, requerendo a concessão de Medidas Protetivas de Urgência.

As medidas protetivas foram deferidas, incluindo a proibição de o réu comparecer à residência da vítima, de se aproximar dela e de manter qualquer contato.

No dia
03 de setembro de 2024
, o acusado, ciente do horário em que a ex-companheira deixava os filhos na creche, descumpriu as medidas protetivas, dirigindo-se ao local e olhando para ela de forma intimidatória, além de apontar-lhe o aparelho de telefone celular, indicando estar tirando fotos dela. Os fatos originaram o IP 900/24.

Naquele mesmo dia, mais tarde, enquanto a vítima estava no trabalho, o apelante dirigiu-se à residência da vítima e subtraiu pertences pessoais. Ao retornar, a ofendida encontrou a porta aberta e percebeu a ausência de objetos.

No dia
05 de setembro de 2024
, Gustavo novamente compareceu à casa de M. G. C., descumprindo as medidas protetivas e subtraindo novos itens da vítima. A ofendida registrou ocorrência, dando origem ao IP 898/24

Em
06 de setembro de 2024
, o réu entrou novamente na residência da ex-companheira sem a autorização, descumprindo as medidas protetivas, deixando o local apenas ao perceber que vizinhos notaram a entrada dele na casa da vítima e a avisaram.

No mesmo dia, o acusado ligou para a sra. Renata Sepulcro, amiga comum do casal, e, durante a conversa, ameaçou a ex-companheira, dizendo que “tinha vontade de matá-la”. A testemunha informou à vítima, que compareceu à Delegacia Especializada de Polícia, ensejando o IP 901/24.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, art. 147, art. 150,
caput
e art. 155, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos, consubstanciada nos
Boleti
ns
de Ocorrência
(ID 15955808, pp.
11
/
14, ID 15955820, pp. 9/13, ID 15955821, pp.5/08, ID 15955822, pp.04/07
)
, nas
declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual, e nas provas testemunhais.

A vítima
M. G. C.
, ouvida em juízo, assim declarou:

“
(...)
Que em um dia ele levou as crianças pra ela tarde da noite, e que nesse dia
ela bateu a porta do carro com raiva dele e que nesse momento ele lhe repreendeu lhe dizendo: “Que se ela fizesse aquilo novamente iria ter problema com ele
, caso fizesse isso novamente e que ela sentiu medo”, e então ela foi a Delegacia e registrou o boletim de ocorrência e pediu as medidas protetivas e que ela ficou por 30 (trinta dias) afastada dele cumprindo rigorosamente a decisão; Que o acusado procurou a sua mãe e explicou que estaria sendo prejudicado com a decisão e que ela começou a atender as ligações dele e aceitou se encontrar com ele em uma praça e que ela “negociou” as medidas em troca de uns bens patrimoniais que ela acertou com ele, pois estava passando por dificuldades financeiras, e que ela aceitou revogar as MPUs e procurou agendar na Defensoria para pedir a revogação. Que ela conversou com o defensor e foi aconselhada a se afastar do ex-companheiro, já que estava sendo constrangida a fazer isso, e que diante da sua decisão em não revogar, pois ela conversou com sua mãe dizendo que não iria revogar a MPU e sua mãe, por sua vez, contou para o ex-compaheiro da decisão de não revogar as MPUs, então ele ficou com raiva e que
ela suspeitou que ele tivesse entrado em sua casa e furtou alguns de seus pertences
, como roupas, calçados, diploma de curso, imagem religiosa e outros utensílios de sua casa.

(...)
Que ela mesmo não viu ele entrando em sua casa, pois o imóvel não tinha sinais de arrombamento,
mas que uma das vezes uma vizinha viu o ex-companheiro entrando
(...) Que ela conseguiu na justiça autorização para ir na casa dele para tentar recuperar seus pertences, e que ao chegar e entrar na casa do ex-companheiro (junto com o oficial de justiça) ela conseguiu reaver seu diploma de curso, um (mobi) limpador de chão, e conseguiu recuperar uma motocicleta, a imagem religiosa. Que dois dias depois de ter ido a casa do acusado, o dono do imóvel onde o acusado morava lhe procurou e lhe mostrou uma foto de
umas bolsas ecobags com alguns pertences que desconfiou que pudesse ser dela em um casebre abandonado atrás do imóvel onde ele residia (acusado),
e que estavam lá seus pertences, dentro das sacolas. (...)
Que a amiga dele de nome Renata Sepulcro, ligou para ela e disse para que ela tomasse cuidado, pois o ex-companheiro em uma conversa falou que estava com vontade de mata-la, o que lhe causou muito temor”

(trecho extraído da sentença, ID 15956725).

A testemunha
Renata Sepulcro,
também ouvida em juízo, afirmou ser amiga do réu e declarou que, em uma conversa, ele lhe pediu ajuda caso viesse a ser preso e, ainda, ameaçou a vítima:

(...) Que o Gustavo a procurou para desabafar sobre alguns fatos, pois era amigo dela e de seu esposo. Que ela não sabia dos demais fatos narrados na denúncia. Que ele foi na sua casa,
e que ele falou que queria a ajuda dela caso ele fosse preso
. Que ela perguntou o que estava acontecendo e ela aconselhou o acusado para que ele mudasse de postura em relação a ex-companheira.
Que ele falou para ela “eu vou matar ela”,
e que ela se assustou e falou que ele não fizesse isso, e ela tomou a iniciativa de ligar para a Melissa para alertá-la, pois ficou assustada com a fala do acusado, e muito preocupada, pois o jeito dele estava diferente, frio, com raiva”

(trecho extraído da sentença, ID 15956725).

O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...)
para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.
” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento familiar, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Em relação ao delito de violação de domicílio, o apelante sustenta a ausência de prova quanto à entrada forçada ou resistência expressa da vítima, alegando possuir chave fornecida por ela e que teria sido autorizado a ingressar no imóvel.

Contudo, a vítima, em juízo, afirmou que, embora tenha realizado acordo com o réu, por meio do qual se comprometeria a requerer a revogação das medidas protetivas, após comparecer à Defensoria Pública, fora aconselhada a não manter contato com o acusado, tendo em vista que as medidas não seriam revogadas. A partir desse momento, interrompeu a comunicação com o réu, que, ao tomar conhecimento de sua decisão, passou a invadir sua residência nos horários em que ela se encontrava trabalhando.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, como o presente caso, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com as demais provas, possui especial valor probante, haja vista a clandestinidade com que, muitas vezes, tais delitos são perpetrados.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

A testemunha
Jainy Santos Rosa
, em juízo (mídia anexa), afirmou ter presenciado o réu entrando na residência da vítima e saindo do local com bens pertencentes a ela, estando sozinho. Relatou que o acusado ia ao local com certa frequência, sempre no mesmo horário, pela manhã, após a vítima levar os filhos para a escola. Acrescentou que o réu possuía a chave da residência, a qual teria sido feita indevidamente, conforme informação recebida através da mão da vítima, em uma das ocasiões em que o apelante foi buscar os filhos. Informou, ainda, que tal fato fora comunicado ao dono do imóvel, solicitando a troca da fechadura.

O apelante, em juízo (mídia anexa), relatou que
entrou na residência da

vítima diversas vezes
, assim como ela também
frequentava sua casa
. Alegou, ainda, que
sempre ingressou no imóvel com a autorização da vítima
ou
em sua companhia
, afirmando que
não possuía as chaves da residência
e que, nas ocasiões em que entrou sozinho,
utilizou as chaves pertencentes à ofendida
, a pedido desta, para
retirar objetos em seu favor
.

Entretanto, a alegação de que o apelante teria recebido as chaves da vítima e de que teria sido
autorizado a ingressar na residência

não encontra respaldo nas provas dos autos
, especialmente diante da
vigência das medidas protetivas de urgência
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
, os quais
confirmam a
entrada no
imóvel sem consentimento
.

A
entrada no domicílio da vítima sem autorização
, em contexto de
descumprimento de decisão judicial protetiva
,
configura o crime de violação de domicílio
, nos termos do
art. 150 do Código Penal
.

Nesse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal.

4. A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, por ausência de pretensão legítima do réu.
(...)
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.390.698/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Quanto ao
crime de furto (art. 155 do CP)
, a vítima relatou com riqueza de detalhes os bens subtraídos e afirmou ter encontrado parte deles na residência do réu, fato corroborado pelo depoimento da vizinha Jainy Santos Rosa.

A conduta de subtrair bens do interior da residência, após ingresso sem autorização da vítima e em situação de conflito afetivo, com posterior ausência de qualquer iniciativa de devolução ou prova de propriedade, revela inequívoco dolo específico.

No que se refere à
dosimetria da pena
, não há desacerto na aplicação da
agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal
, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a aplicação da agravante "
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

A aplicação da referida agravante, baseada no gênero, representa um fator de recrudescimento da pena fundamentado na maior reprovabilidade da conduta em relações domésticas, não estando tal circunstância inserida como elementar do tipo previsto nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal.

Contudo, compartilho do entendimento de que deve o magistrado adotar a fração de 1/6, na segunda fase da dosimetria, ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa, quando deve estar concretamente fundamentada.

No caso dos autos, não houve a devida fundamentação e não vislumbro situação excepcional que ampare o aumento aplicado, razão pela qual procedo à reforma para exasperar a pena em 1/6, em relação aos crimes previstos nos arts. 147 e 150, ambos do Código Penal.

Assim, quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), tendo o juízo primevo fixado a pena base em 01 (um) mês de detenção, reconhecendo a agravante do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, e inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Em relação ao crime de violação de domicílio (art. 150, do CP), tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, sendo reconhecida a mesma agravante e ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva também em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Quanto ao delito previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, o réu fora condenado, não havendo, em seu recurso, insurgência quanto à condenação ou dosimetria da pena, sendo a pena estabelecida mantida na sentença em 03 (três) meses de detenção.

No tocante à dosimetria relativa ao delito previsto no art. 155, do Código Penal, entendo correta a fixação realizada pelo magistrado, razão pela qual mantenho-a em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Deste modo, em relação aos crimes de ameaça e de violação de domicílio, procedo à readequação das penas. Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as reprimendas em 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez dias) de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

No que se refere ao pedido de parcelamento da indenização por danos morais, a questão não é matéria para ser analisada em sede de recurso de apelação criminal. A forma de pagamento e eventual parcelamento do valor fixado na sentença deve ser discutida no juízo competente para a execução penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial aberto,
além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)